Tribunal: TCU
Processo: 003.471/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1880/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo da determinação descrita no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.471/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea de Araujo Vasconcellos (XXX.228.607-XX); Claudia Regina Pereira da Silva (XXX.401.487-XX); Claudia Santos de Macedo (XXX.332.647-XX); Deise Valles Macedo (XXX.642.497-XX); Denize Baltazar de Souza (XXX.451.917-XX); Diana Carla de Araujo Vasconcelos (XXX.262.307-XX); Leila Silva de Sousa (XXX.777.197-XX); Luciene Conceicao Pereira da Silva (XXX.588.607-XX); Nair de Araujo Vasconcellos (XXX.887.467-XX); Selma Macedo de Rezende Martins (XXX.149.436-XX); Sonia Maria Macedo de Rezende (XXX.883.746-XX); Tania Mara Pereira da Silva (XXX.475.237-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão/entidade Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 24281/2025, 33205/2025, 26033/2025 e 90369/2024, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, 2o Tenente, Tenente Coronel e General de Brigada , respectivamente, conforme o que preconiza o § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.